Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO COMPROVADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO. DESCONTO NO CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO PLANO. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido, confirmando a liminar, para determinar que o requerido faça cessar quaisquer descontos no contracheque da autora a título de plano de saúde, bem como que proceda à restituição dos valores indevidamente descontados nos meses de julho a outubro/2024, observando-se que sobre o referido valor haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do desembolso.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a cessação dos descontos do plano de saúde no seu contracheque e a condenação do réu a lhe restituir a quantia de R$ 2.450,00. Narrou que é servidora pública aposentada, que em 11/2022, aderiu ao plano de saúde fornecido pelo DF e que, em 06/2024, solicitou o cancelamento do plano junto ao réu. Argumentou que o plano foi cancelado em 30/06/2024, contudo o réu continuou a efetuar os descontos em seu contracheque, no valor de R$ 490,00, desde 07/2024 até 10/2024. Sustentou que os descontos são indevidos e houve enriquecimento sem causa do réu.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de quitação administrativa do débito. Em suas razões recursais, o instituto recorrente suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de quitação do débito. No mérito, alegou que sentença proferida carece de liquidez. Argumentou que reconheceu a existência de desconto indevido do valor de R$ 490,00, no período de julho a outubro de 2024. Defendeu que o valor devido soma a quantia de R$ 1.960,00 e que a importância foi quitada na via administrativa, na folha de pagamento de 12/2024, com reflexo financeiro na folha de 01/2025. Requereu a extinção do feito por ausência de interesse ou o acolhimento do pedido contraposto para condenação da autora a restituir o valor quitado na via administrativa.
5. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca o ressarcimento de quantia descontada indevidamente de seu contracheque. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Não há prova do efetivo pagamento dos valores perseguidos. Preliminar rejeitada.
6. Embora a sentença recorrida não apresente o valor exato do débito, estabeleceu o critério necessário para sua obtenção, fixando o valor da condenação no montante indevidamente descontado no contracheque da autora, nos meses de julho a outubro/2024, com a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do desembolso. Logo, o valor da condenação poderá ser obtido por simples cálculos aritméticos, não configurando hipótese de sentença ilíquida.
7. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. No caso, o instituto recorrente não logrou êxito em comprovar que houve a quitação do débito na via administrativa, sobretudo na medida em que o valor apontado como devido, no importe de R$ 1.960,00, não sofreu a incidência de qualquer índice de atualização monetária, representando o valor apenas das quatro parcelas de R$ 490,00, descontadas indevidamente da autora no período julho a outubro/2024, conforme memória de cálculo (ID 72334131, p. 2). Não há comprovante do efetivo pagamento, mas simples notícia de inclusão no pagamento de janeiro/2025. A sentença recorrida foi clara ao fixar a necessidade de incidência de correção monetária com base da taxa SELIC, para fins de apuração do débito, se mostrando incorreta a memória de cálculo apresentada pelo recorrente. Logo, não comprovada a quitação integral do débito na via administrativa, improcedente o pedido contraposto para condenação da autora a restituir o valor quitado na via administrativa e persiste o interesse processual.
8. Por outro lado, com fito de evitar enriquecimento sem causa, eventual valor quitado na via administrativa deverá ser abatido do cálculo do débito. O cumprimento de sentença deverá ser instruído com comprovante do aludido pagamento.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, não provido.
10. Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.